Tribunal: TJDFT
Processo: 0723648-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723648-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO REQUERIDO: SERGIO RANGEL PEITUDO REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON GONCALVES RANGEL, EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento, autuado como petição, proposto por Aloisio Rangel Peitudo, em que se objetiva atribuir efeito suspensivo à apelação interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que, confirmando as tutelas de urgência deferidas nos autos, julgou procedente o pedido para determinar a divisão física do imóvel denominado Rancho dos Rangel, situado no Módulo Rural no 22, Quadra P, Rodovia DF 230, Loteamento Fazenda Mestre D’Armas, Planaltina-DF, com área total de aproximadamente 10.000 m2, nos seguintes termos e em conformidade com os croquis de ID’ s no 133962331 a no 133962335, cabendo: a. ao espólio a área à direita do imóvel, sendo a parte murada mais acréscimo de modo a totalizar 5.000,25 m2, nas seguintes características: 44,48m de frente, 136,29m pelo lado esquerdo, 129,60m pelo lado direito e 32,99 ao fundo; e b. ao réu a área à esquerda do imóvel perfazendo aproximadamente 5.271,08 m2. Aplicou, ainda, ao réu multa por litigância de má-fé no equivalente a dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, determinando a expedição imediata, do mandado de reintegração/imissão na posse em favor da parte autora e segundo o plano divisório ora fixado e de verificação. O requerente alega, em apertada síntese, que o cumprimento da medida determinada na sentença ocasionará dano irreparável ao apelante, uma vez que terá que desocupar o imóvel em prazo excessivamente curto. Destaca que a magistrada singular deveria ter aguardado o trânsito em julgado da sentença, antes de determinar medidas definitivas e prejudiciais ao apelante. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Consigne-se, inicialmente, que, em consulta processual ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que que o requerente interpôs, no dia 10/06, recurso de apelação contra a sentença ora impugnada. O caso em exame encontra previsão normativa no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em sendo assim, será possível emprestar efeito suspensivo à apelação que, de ordinário, não o tenha em duas hipóteses alternativas: a) quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso; ou se, b) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. . No caso vertente, a respeitável sentença apelada confirmou a tutela provisória concedida antecipadamente, que havia determinado a “reintegração dos representantes do espólio na posse integral do imóvel, até que seja feita a divisão do imóvel, caso em que o réu deve franquear a estes o acesso ao imóvel, sob pena de multa de R$ 10.000,00” (ID no 134315794, dos autos de no 0710771-43.2022.8.07.0005). Contudo, o requerente não trouxe qualquer argumento a respeito da probabilidade de provimento de seu recurso, cingindo-se a sua irresignação em relação à possibilidade cumprimento da ordem reintegratória antes do trânsito em julgado da sentença, o que é possível em razão do disposto no art. 1012, inciso V, do CPC. Assim, apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que confirma a tutela provisória de reintegração de posse, não há como acolher o pleito do apelante, porquanto nada disse a respeito da probabilidade de provimento do seu recurso. Não constatado, em sede de cognição sumária, a probabilidade de êxito de seu recurso, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação é medida que se impõe, não se fazendo necessário analisar o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Aguarde-se a subida do apelo, para o seu regular processamento. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator